Tribunal: TJMT
Processo: 0021352-75.2014.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021352-75.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (APELADO), IZABELLA FRESCHI RORATO - CPF: 065.285.099-56 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO - CPF: 815.268.818-53 (APELADO), ALPOIM DA SILVA BOTELHO - CPF: 019.802.038-49 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA GINDRO - CPF: 170.183.988-19 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA - CPF: 051.473.508-29 (APELADO), JANDHER JONNATHAN DE ARAUJO - CPF: 020.875.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, sob a alegação de omissão na análise de provas relativas ao cumprimento de obrigações pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifica a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a evitar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante busca rediscutir a matéria já assentada no acórdão recorrido, sem demonstrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a revisão do julgado.

O acórdão embargados foi devidamente fundamentado analisando todos os pontos necessários à solução da controvérsia, não sendo obrigatória a análise exaustiva de todas as teses apresentadas pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão do julgamento.

O julgado foi muito claro ao consignar que o Apelante/Embargante não ter comprovou o cumprimento das obrigações apontadas pelos Autores e corroboradas pela prova pericial, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade justificadora do recurso.

A juntada extemporânea de documentos não é admissível, salvo comprovação de impossibilidade de apresentação oportuna, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para evitar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses suscitadas das partes, desde que fundamentadamente profira sua decisão.

A juntada extemporânea de documentos somente é admitida mediante comprovação de impossibilidade de apresentação no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

FABIO RIBEIRO DE SOUZA
opôs Embargos de Declaração em id. 270539367, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 268413790, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante.

O Embargante afirma que apresentou os registros contábeis do exercício seguinte ao analisado na demanda, relativos ao ano de 2014, os quais confirmam o cumprimento de sua obrigação relacionada ao período exigido na prestação de contas, que é de janeiro a outubro de 2013.

A partir desses documentos, alega que a obrigação referente aos dois veículos mencionados na sentença recorrida foi cumprida resultando na extinção do saldo da conta, não havendo que se falar em crédito em favor dos Apelados/Embargados.

Frisa que ao final de cada encerramento do exercício social, os bens direitos e obrigações não se encerram ou deixam de existir, de modo que, diferente do que concluiu o acórdão recorrido, não foi mencionado que os valores perseguidos foram quitados no exercício seguinte, ou seja, no ano de 2014.

Aduz que apesar de não ser o período postulado na demanda, acostou documentos comprobatórios junto ao recurso demonstrando boa-fé processual e em respeito ao princípio da verdade real.

Argumenta que não houve qualquer ofensa ao artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, pois agiu com boa-fé ao juntar documentos novos em sede recursal.

Pontua que os questionamentos dos Embargados superaram o período que é objeto da prestação de contas que dizia respeito ao intervalo entre janeiro e outubro de 2013, enquanto que levantaram dúvida sobre valores não recebidos até dezembro/2013.

Ressalta que o acórdão embargado não considerou a continuidade da empresa, assim como, a sequência de atos por ela praticados, posteriormente ao exercício específico analisado na demanda, os quais comprovam o adimplemento de todas as obrigações.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado sanando as omissões apontadas, com o provimento do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

Contraminuta acostada em id. 272944376.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo,
a partir do laudo pericial não ficou demonstrado pelos documentos acostados pelo Apelante o efetivo pagamento a título de pró-labore do apelado José Ribeiro de Souza, assim como, o repasse dos valores pertinentes às transferências dos veículos Corolla - Placa KAU-8399 e Camioneta Outlander – Placa NJF – 0011 – ambos vendidos ao ora Recorrente.

Por sua vez, a parte Ré/Apelante não se insurgiu em face do laudo pericial, tampouco comprovou a quitação de tais obrigações apontadas pelos Autores, ônus que lhe competia nos termos do artigo 551, §1° c/c artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Na verdade, somente após a prolação da sentença, em sede recursal o Apelante se insurge contra as disposições do laudo pericial e agora,
de forma extemporânea, tenta comprovar que não existe saldo credor.

Destaca-se que o Apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial e das complementações realizadas, não tendo se insurgido quanto às suas disposições, razão pela qual, a insurgência relativa à existência ou não de saldo credor encontra-se preclusa, não devendo ser considerada. (...).

Registra-se que não se pode admitir a juntada extemporânea de documentos novos,
salvo àqueles que existam comprovação do impedimento da parte interessada em juntá-los em momento oportuno, nos termos do artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, de maneira que a cópia do Livro Razão de id. 185468209 não pode ser levada em consideração.

Ainda que assim não fosse,
o supracitado documento por si só não comprova a pretensão do Recorrente, pois está desacompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento, transferências bancárias ou outros elementos que cabalmente demonstrariam o cumprimento das obrigações questionadas.

Logo, não há fundamentos para modificação da sentença quanto a este ponto. (...) - sic – id. 268413790. (Destaquei).

Levando-se em consideração que o acórdão embargado foi muito claro quanto ao fato de o Apelante/Embargante não ter comprovado o cumprimento das obrigações apontadas pelos Autores e corroboradas pela prova pericial, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Entretanto,
advirto
que a reiteração da pretensão por meio de novos embargos declaratórios poderá implicar na incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025